Tribunal: TJES
Processo: 5006419-70.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JAIR TAMANINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Torno sem efeito o despacho de ID 10562063.

2. Em síntese, a parte autora alega que, com a ajuda de seus familiares e advogado, percebeu que passou a sofrer descontos realizados pela requerida, em seu benefício previdenciário tombado sob o nº 41_158.913.362-2, conforme histórico de crédito fornecido pelo INSS, que juntou aos autos. Os descontos iniciaram no mês de janeiro de 2024 (01/2024), com o valor mensal de R$35,30, permanecendo até a presente data. Os descontos são referentes à título de “CONTRIBUIÇÃO MASTER PREV.”, porém o requerente alega que jamais se filiou à referida associação privada, como também não autorizou que fosse descontado qualquer valor em seu benefício previdenciário. Em razão da conduta abusiva da requerida, não sabendo a procedência dos descontos que vêm sofrendo, o requerente não viu outra saída a não ser o ingresso com a presente demanda, a fim de reaver os valores que foram descontados indevidamente do seu benefício, bem como o ressarcimento por danos morais, considerando a conduta ilícita da requerida de descontar valores de benefício previdenciário de pessoa idosa sem qualquer autorização.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a parte requerida a pagar ao autor: a) A repetição de R$494,20, já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão dos descontos indevidos, b) o valor de R$3.000,00 a título de danos morais e c) Declarou inexistente a relação jurídica entre as partes. Registrou que eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim de que haja a restituição. Por último, determinou ao INSS a respectiva baixa nos descontos (Contribuição MASTER PREV), caso ainda existam, a partir do julgamento.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a não caracterização do dano moral, pugnando assim pela improcedência da demanda em sua totalidade.

4. No caso em comento, é evidente a irregularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício do autor. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a parte autora sofreu com os descontos indevidos dos valores em razão da negligência da requerida. Assim, o constrangimento imposto é capaz de ensejar reparação por dano moral.

5. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1000,00 (mil reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)